Tribunal: TJDFT
Processo: 0716230-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Fátima Rafael Número do processo: 0716230-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ANTONIO NICACIO SOBRINHO REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ASA DELTA D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação formulado por ANTONIO NICÁCIO SOBRINHO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de obrigação de não fazer n. 0711903-41.2023.8.07.0004, julgou improcedentes os pedidos reconvencionais e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, em antecipação de tutela, condenar o Requerido, no prazo de 30 dias, a se abster de exercer, ou permitir que seja exercida, toda e qualquer atividade empresarial ou industrial em qualquer de seus lotes no condomínio Residencial Asa Delta, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Em suas razões, o Requerido, ora Apelante, alega que: 1) desde a aquisição do bem imóvel exerce atividade de marcenaria no âmbito do aludido estabelecimento; 2) o exercício da atividade empresarial se encontra devidamente regularizado, possuindo as devidas autorizações legais exaradas pelos órgãos estatais; 3) tem-se que o desenvolvimento da atividade empresarial ocorria no local desde antes da instituição da associação de moradores; 4) a criação da referida associação de moradores se deu somente em 2018, isto é, já com a marcenaria em funcionamento; 5) há mais de 30 anos que o Requerido exerce a atividade no local, mormente por ter sido um dos primeiros a adquirir o bem imóvel na região. Insurge quanto ao Estatuto da associação de moradores, notadamente no que se refere a cláusula que veda a utilização dos imóveis para uso comercial e/ou industrial. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação, com finalidade de sobrestar os efeitos da sentença. Aduz que o risco de dano grave ou de difícil reparação está demonstrado diante do impacto que a paralisação das atividades acarretará a vida dos empregados e da saúde financeira da empresa. Ao final, pede: Ante o exposto, ante todo o escopo probatório e os argumentos devidamente delineados, faz-se cogente a concessão do efeito suspensivo à apelação que será devidamente interposta, já que presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.012, § 4°, do CPC, vez que o dispositivo colacionado na sentença inviabiliza a própria atividade empresarial, maculando direito de terceiros – contratantes e trabalhadores, somados ao fundamento da reforma ora invocado, os quais permitem ao julgador formular um juízo seguro da evidência do direito, nos termos da legislação pátria e jurisprudência hodierna. É o relatório. Decido. O efeito suspensivo é aquele que impede que a decisão judicial produza efeitos imediatos, suspendendo assim a eficácia da decisão, o que inibe, consequentemente, sua exigibilidade. Nos termos do art. 995 do CPC, não há efeito suspensivo automático aos recursos, de modo que, em regra, as decisões judiciais produzem seus efeitos de imediato. No entanto, a concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso em pedido formulado ao Relator, nos termos do parágrafo único, do art. 995 do CPC. Contudo, no caso de recurso de apelação, verifica-se uma inversão da regra. Ao contrário das demais modalidades recursais, haverá o chamado efeito suspensivo ope legis, decorrente direta e automaticamente de lei, bastando que a decisão judicial seja objeto de apelação (art. 1.012 do CPC). Nos casos das sentenças previstas em hipóteses legais taxativas, tais quais as elencadas no § 1o do art. 1.012 do CPC, não se falará em efeito suspensivo ope legis. Portanto, nesses casos, tem-se a imediata produção de efeitos. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Tratando-se, no caso, de apelação contra sentença que concedeu tutela provisória (inciso V, do § 1o, do art. 1.012 do CPC), o recurso não terá efeito suspensivo automático, surtindo seus efeitos de imediato. Nesse contexto, ante uma análise dos documentos juntados, infere-se, neste juízo sumário de cognição, que não se faz presente o requisito imprescindível para a concessão do efeito suspensivo, qual seja, probabilidade do direito. Isso porque, o Estatuto da Associação de Moradores do Residencial Asa Delta constante do ID 138808808 (origem) estabelece em seu art. 7o que “é característica da associação de moradores, a constituição de imóveis residenciais regulamentada pelo regimento interno, sendo vedada a sua utilização comercial e industrial, zelando assim pela boa convivência de seus moradores”. Já na Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Residencial Asa Delta constante do ID 138808815 (origem) há deliberação dos condomínios para o Requerido/Apelante retirasse/desativasse a marcenaria no prazo de 04 (quatro) anos. Esgotado o prazo sem que houvesse interrupção da prática comercial, foi realizada nova assembleia de moradores na qual foi submetida à votação e aprovado (ratificado) o início da presente ação judicial com o objetivo de compelir o Requerido/Apelante a cumprir a regra violada (ID 138808819). No caso em tela, nesta análise preambular, constata-se que, não se tem a presença da probabilidade do direito do Requerido/Apelante, já que este, aparentemente, se encontra em patente afronta as normas condominiais. Some-se a isto o fato de que o Requerido consta na relação de Fundadores da Associação de Moradores do Residencial Asa Delta, sendo o primeiro vice-presidente da aludida associação (ID 138808808 – pág. 23), possuidor de diversos imóveis na localidade. Portanto, não lhe socorre a tese de desconhecimento e/ou oposição quanto às características da associação de moradores. Consoante o art. 955, parágrafo único, do CPC, em sede recursal, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento do pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo. Diante desta ordem de ideias e fundamentos, para concessão do efeito suspensivo, não se constata a presença da probabilidade do direito, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, estando ausentes os requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e § 3o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação. Anote-se a vinculação da presente Petição à Apelação Conexa, interposta no processo n. 0711903-41.2022.8.07.0004. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2025 18:18:59. FÁTIMA RAFAEL Desembargador